Tribunal: TJDFT
Processo: 0749208-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a incompetência do Juízo e declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o objeto da ação excede o teto dos Juizados Especiais, nos termos do inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o cancelamento da autorização de débito em conta da parcela do empréstimo no 0090983220 e a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 1.645,42, referente às parcelas indevidamente descontadas e a quantia de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 19/04/2024, enviou notificação extrajudicial ao réu, manifestando a vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito em conta de empréstimos anteriormente contraídos, nos termos do art. 6o da Resolução 4790/2020 do BACEN. Destacou que, mesmo com o cancelamento da autorização, o banco réu continuou a efetuar os descontos na sua conta corrente no valor de R$ 1.642,33 de modo indevido. Defendeu que suportou danos morais, diante da privação de parte significativa de seu salário.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66182071). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66182073).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da competência do Juizado Especial Cível. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a ação não possui valor econômico e que o valor da causa deve corresponder à parcela mensal dos empréstimos que se busca a suspensão dos débitos (R$ 1.645,42) ou, alternativamente, à soma de 12 vezes o valor mensal das parcelas dos empréstimos (R$ 19.745,04). Defendeu que já houve o julgamento de outros processos similares no juízo de origem e que a matéria em questão já foi apreciada pelas Turmas Recursais. Pontuou que o valor da causa se enquadra no teto dos juizados e não ultrapassa os 40 salários mínimos. Pugnou pela aplicação da teoria da causa madura. Requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento que o valor da causa representa uma parcela mensal dos empréstimos ou, subsidiariamente, a soma de 12 parcelas mensais dos contratos.
5. Preliminar de incompetência. Nas causas que tem por objeto o cumprimento de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do negócio jurídico, nos termos do art. 292, II do CPC. No caso, a pretensão da parte autora tem por objeto a alteração da forma de pagamento do empréstimo contratado para fins de compelir o réu a suspender os descontos efetuados em conta corrente. O pedido que se restringe ao modo de cumprimento da obrigação não revela proveito econômico equivalente ao valor do contrato, conforme declarado em sentença. Embora a consequência contratual do pedido possa levar a uma eventual autorização para fins de repactuação de juros em caso de revogação de reciprocidade, tal situação também não revela proveito econômico apto a alterar o valor da causa, que é calculado por ocasião da interposição da ação. No presente caso, não há pedido de resilição contratual e a parte autora pretende a revogação da autorização do débito em conta (ato que, por si só, não atrai proveito econômico em seu favor, posto que permanecerá devedora do montante total e eventualmente com aumento da taxa de juros), além da devolução de valores descontados após a notificação extrajudicial e a fixação de indenização por danos morais. Estes últimos pedidos denotam clara pretensão de proveito econômico e devem corresponder ao valor da causa, conforme dispõe o art. 292, V, do CPC. Assim, correto o valor dado à causa pelo autor na petição inicial. Sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial cassada.
6. Na hipótese em exame, não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, mormente ante a extinção do processo na origem sem resolução de mérito.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.